Tribunal: TJMT
Processo: 1022654-10.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022654-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DANIEL PARRA - CPF: 017.583.541-19 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), THIAGO MATHEUS PEREIRA TOME - CPF: 622.038.793-78 (VÍTIMA), EMERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 077.298.611-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. SUPOSTA AMEAÇA À TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento em dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e outro tentado, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
(ii)
após agredir e discutir com uma das vítima, paciente teria realizado um disparo de arma de fogo contra ela, que, no entanto, atingiu terceiro;
(iii)
paciente teria coagido a vítima sobrevivente a não prestar depoimento;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a colheita segura das provas.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A natureza da conduta praticada pelo paciente – que, em tese, teria atacado as vítimas de inopino e em ambiente público, colocando em risco a vida de terceiros –, revela a especial reprovabilidade da conduta e o desajuste e a periculosidade social do paciente, fundamentando a constrição motivada na garantia da ordem pública.

6. A suposta perturbação causada pelo paciente no curso da persecução penal, impedindo, de qualquer forma, a capacidade da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, constitui motivo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal

7. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 872.139/SP e AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que manteve a prisão preventiva do paciente
João Carlos Daniel Parra
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento em dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e outro tentado (CP, art. 121, §2º, incisos III e IV e art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a inexistência de
periculum libertatis
, além de aduzir que a medida cautelar extrema estaria apoiada em fundamentação jurídica inválida e ofenderia o princípio da presunção de inocência.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, circunstâncias que, sob a sua óptica, seriam o bastante para demonstrar a prescindibilidade da constrição.

Alega a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Por fim, argumenta que a prisão preventiva não pode ser confundida com uma antecipação da reprimenda definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 299240392).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 301752884).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 303818372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que em 1º/maio/2025, a vítima Emerson e o paciente estavam em um estabelecimento comercial quando começaram a discutir e se agredir mutuamente. As agressões, segundo os elementos informativos, só cessaram após a intervenção de terceiros.

Consta que com o fim do entrevero, o paciente deixou o local, mas retornou logo depois e, munido de uma espingarda calibre .12, efetuou um disparo de arma de fogo contra o briguento
que, no entanto, atingiu fatalmente o ofendido Thiago.

Finalizadas as investigações, em 21/maio/2025 o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente e, na mesma oportunidade, requereu a imposição da prisão preventiva.

Em atenção ao pedido ministerial, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] Em relação ao pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, em conjunto com a apresentação da denúncia, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, tenho que comporta deferimento.

Consta dos autos que o denunciado, agindo com dolo direto, teria praticado, em tese, o crime de homicídio doloso qualificado, sendo que a dinâmica dos fatos indica um erro na execução (art. 73 do CP), atingindo pessoa diversa da pretendida. O delito apresenta elevado grau de reprovabilidade, destacando-se a gravidade concreta da conduta imputada, o modus operandi, e o risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, estando presentes os pressupostos legais:

Fumus comissi delicti, representado pela prova da materialidade (laudo de exame cadavérico) e indícios suficientes de autoria extraídos de testemunhos e dos autos do inquérito;

Periculum libertatis, demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada na natureza violenta e hedionda do crime, e pela conveniência da instrução criminal, uma vez que a liberdade do agente pode ensejar constrangimento às testemunhas e risco de evasão.

Não fosse suficiente, ainda consta a informação de que a vítima Emerson apenas prestou esclarecimentos perante Autoridade Policial na data de 20/05/2025, tendo em vista que foi ameaçado pelo denunciado, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.157205 [...]”
(id. 298598852).

Mais tarde, a prisão preventiva foi mantida em face da ausência de alteração dos motivos ensejadores.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta praticada pelo paciente – que, em tese, teria atacado as vítimas de inopino e em ambiente público, colocando em risco a vida de terceiros –, revela a especial reprovabilidade da conduta e o desajuste e a periculosidade social do paciente, fundamentando a constrição motivada na garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Aliado a isso, consta do decreto cautelar a informação de que a vítima Emerson teria sido coagida pelo paciente a não prestar depoimento na sede da autoridade policial, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva, desta vez para resguardar a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido:

“[...] A notícia de perturbação causada pelo agente no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal [...]”

(STJ, AgRg no HC n. 872.139/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que quando a necessidade da medida segregatícia estiver devidamente demonstrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação da pena (STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024).

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
João Carlos Daniel Parra
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025